Tribunal: STJ
Processo: 0195392-04.2015.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920369 - GO (2025
/0147427-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: V G O
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO DE CARVALHO HADLICH - GO017085
PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA -
GO029675
EMBARGADO
: I G DE O
EMBARGADO
: L D G S
EMBARGADO
: L H C T
EMBARGADO
: L DE O G M M
EMBARGADO
: M C G F
EMBARGADO
: S R C N
EMBARGADO
: L C O G
EMBARGADO
: M A G
EMBARGADO
: E G DE O
EMBARGADO
: A F C T
EMBARGADO
: W P C
ADVOGADO
: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - GO006338
EMBARGADO
: P C G N
ADVOGADO
: SILAS FERNANDES GONÇALVES - GO027405
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53228231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: db8c7bbb-298f-4e51-9fcf-5c65ba0f0eb0

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: db8c7bbb-298f-4e51-9fcf-5c65ba0f0eb0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920369 - GO (2025
/0147427-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: V G O
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO DE CARVALHO HADLICH - GO017085
PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA -
GO029675
EMBARGADO
: I G DE O
EMBARGADO
: L D G S
EMBARGADO
: L H C T
EMBARGADO
: L DE O G M M
EMBARGADO
: M C G F
EMBARGADO
: S R C N
EMBARGADO
: L C O G
EMBARGADO
: M A G
EMBARGADO
: E G DE O
EMBARGADO
: A F C T
EMBARGADO
: W P C
ADVOGADO
: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - GO006338
EMBARGADO
: P C G N
ADVOGADO
: SILAS FERNANDES GONÇALVES - GO027405
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52139017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:35
Código de Controle do Documento: 505dc9eb-df23-49dc-9df2-fdd9a03d33af

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 3.400-3.422) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 3.392):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 3.410):
Dessa forma, a apreciação da controvérsia por esta Corte não exige que sejam
revolvidos os fatos e provas, por quanto basta a análise pormenorizada da
moldura fática e do conjunto probatório delimitados no acórdão proferido pelo
Tribunal local para sanar a contenda.
Documento eletrônico VDA52139017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:35
Código de Controle do Documento: 505dc9eb-df23-49dc-9df2-fdd9a03d33af

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 3.456-3.469).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 3.394-3.395):
Rever a conclusão do acórdão, quanto ao reconhecimento de
paternidade socioafetiva, demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois,
"consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula
7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre
os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso" (AgInt no REsp 181.234 5/AM, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.
21/11/2019)

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/11/2025 22:16:35
Código de Controle do Documento: 505dc9eb-df23-49dc-9df2-fdd9a03d33af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.920.369 / GO
Número Registro: 2025/0147427-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01953920420158090137 02943257520168090137 19539204 1953920420158090137 2943257520168090137
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V G O
ADVOGADOS : ROSANA RIBEIRO DE CARVALHO HADLICH - GO017085
PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675
AGRAVADO
: I G DE O
AGRAVADO
: L D G S
AGRAVADO
: L H C T
AGRAVADO
: L DE O G M M
AGRAVADO
: M C G F
AGRAVADO
: S R C N
AGRAVADO
: L C O G
AGRAVADO
: M A G
AGRAVADO
: E G DE O
AGRAVADO
: A F C T
AGRAVADO
: W P C
ADVOGADO
: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - GO006338
Documento eletrônico VDA53205121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:20
Código de Controle do Documento: 0a2f6176-dfa8-42c7-95f6-4e75c45f87a4

AGRAVADO
: P C G N
ADVOGADO
: SILAS FERNANDES GONÇALVES - GO027405
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V G O
ADVOGADOS
: ROSANA RIBEIRO DE CARVALHO HADLICH - GO017085
PEDRO HENRIQUE TERRA HOCHMULLER SILVEIRA - GO029675
EMBARGADO : I G DE O
EMBARGADO : L D G S
EMBARGADO : L H C T
EMBARGADO : L DE O G M M
EMBARGADO : M C G F
EMBARGADO : S R C N
EMBARGADO : L C O G
EMBARGADO : M A G
EMBARGADO : E G DE O
EMBARGADO : A F C T
EMBARGADO : W P C
ADVOGADO
: LIMÍRIO MARTINS SOBRINHO - GO006338
EMBARGADO : P C G N
ADVOGADO
: SILAS FERNANDES GONÇALVES - GO027405
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:20
Código de Controle do Documento: 0a2f6176-dfa8-42c7-95f6-4e75c45f87a4